Tribunal: TJMT
Processo: 1015475-95.2020.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1015475-95.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), WALISON SOUSA LUZ - CPF: 069.038.281-25 (RECORRIDO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1015475-95.2020.8.11.0001

Origem:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
WALISON SOUZA LUZ

Recorrid
o
:
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do julgamento:
29/05 A 02/06/23

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. CERCEAMENTO DEFESA. OCORRÊNCIA. EFETIVO PREJUÍZO.
EXTINÇÃO DO FEITO NO PRAZO PARA OFERECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
REM
ESSA À ORIGEM.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.

Conforme se depreende d
a aba de expediente do presente feito no PJE - 1º Grau

denota-se que o Executado/Recorrente foi intimado da penhora
on

line
no dia
23/01/2023
iniciando-se o prazo para oferecimento de
oposição de embargos à execução de 15 (quinze) dias, nos termos do Enunciado 142 do FONAJE.

2.

No entanto,
foi lançado no sistema o prazo de 05 (cinco) dias, por isso a certificação equivocada de decurso do prazo para o Executado em 31/01/2023 e, em seguida, prolação de sentença extintiva no ID 108807357.

3.
Portanto,
apresenta-se totalmente nula a
sentença proferida na
fase executiva, porquanto a parte
Recorrente
não teve oportunidade de se insurgir contra a
penhora realizada
nos autos
por meio de oposição de embargos à execução
,
evidenciando-se o equívoco procedimental levado
a efeito na origem
.

4. Sentença reformada.

5
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que
o Recorr
ente

WALISON SOUSA LUZ

postul
a

reparação por danos morais, em razão
da
negativação do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes
.

Contestado o feito
,
foi proferida sentença de
im
procedência, com a
condenação
da parte Autora ao pagamento do débito controvertido, bem como nas penas de litigância de má-fé.

Após o decurso do prazo recursal e o pedido de cumprimento de sentença pel
a
Recorrid
a

TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
,
o Exequente foi intimado para
pagamento voluntário e
, não tendo sido realizado, foi
efetivada a penhora,
sendo expedida a intimação para oposição de embargos à execução no dia 16/12/2022.

Certificado no sistema PJE –
1ª Grau
o decurso do prazo in albis para o Executado/Recorrente, s
obreveio sentença (
ID 108807357
)
extinguindo o feito, determinando a liberação do valor penhorado parcialmente à parte Exequente/Recorrida.

Inconformad
o
,
o Recorrente

WALISON SOUSA LUZ
,

nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que
seja reconhecida sua nulidade ante a ausência de decurso do prazo para oferecimento dos embargos à execução
.

Em contrarrazões (
ID
162118851
),
a

Recorrid
a

TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
refuta as razões recursais, pugnando pelo
im
provimento
do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida
nos autos
, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023